Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA SEXTA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO SUSCITANTE. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. JULGAMENTO DEFINITIVO DA PRIMEIRA DEMANDA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 55, § 1o, 58 E 59 DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A modificação da competência pela conexão, que determina a reunião de ações para o juízo prevento, é regulada pelos arts. 54 e 55 do Código de Processo Civil – CPC. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, regra aplicável às execuções fundadas no mesmo título executivo e, ainda, por interpretação extensiva, aos cumprimentos de sentença decorrentes do mesmo título executivo judicial.
2. A prevenção se dá pelo registro ou pela distribuição da petição inicial ao juízo, que terá competência para o julgamento de outras ações conexas que venham a ser propostas A exceção ocorre quando um dos processos já tiver sido sentenciado, momento em que continuarão tramitando em juízos distintos (CPC, arts. 55, § 1o, 58 e 59). No mesmo sentido, a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça – STJ dispõe que “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”.
3. Na hipótese, não há que se falar em cisão de competência por prevenção. Isso porque o cumprimento de sentença da obrigação de fazer obrigação de pagar quantia certa já foi sentenciada. Nos termos da legislação processual civil e do entendimento sumulado do STJ, as ações conexas só serão reunidas por prevenção se houver possibilidade de julgamento conjunto. A prevenção visa evitar decisões conflitantes entre juízos distintos. Se já houve sentença transitada em julgado da ação que originou a prevenção, a coisa julgada torna a resolução da lide definitiva, de modo que não mais se justifica a reunião de processos, ainda que conexos.
4. Este tribunal firmou sua jurisprudência no sentido de que a prévia distribuição de cumprimento de sentença individual de natureza distinta (obrigação de fazer) não torna o juízo prevento para julgar ação executiva para cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, ainda que decorrentes do mesmo título executivo judicial. Precedentes do TJDFT.
5. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Sexta Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, o suscitado.